Tribunal: STF
Processo: HC 92558
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-05
Data de publicação: 2010-10-05

Ementa:
E MENTA : HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO FÁTICA. FALTA DE FUNDAMENTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS. 


1. Não se verifica omissão relativa à suposta alteração da situação fática do paciente, pois, ao tempo em que o acórdão foi proferido, não havia, nos autos, qualquer pedido neste sentido, nem prova de que os processos criminais em trâmite contra o paciente haviam sido reunidos. 




2. Ainda que se conheça da alegação, ela deve ser julgada improcedente, pois não afeta a idoneidade do decreto de prisão preventiva já reconhecida por esta turma, baseado que está nos inúmeros fatos ilícitos imputados ao paciente, fatos estes que não deixam de existir por força da reunião dos processos ou do reconhecimento da continuidade delitiva. 




3. Embargos de declaração desprovidos.